Tribunal: TJES
Processo: 5007067-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONIE CLEITON SANTOS ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

1. Ainda que o reconhecimento não tivesse ocorrido nos moldes da regra prevista no artigo 226 do CPP, sabe-se o vício não importará maiores consequências se outras provas sustentarem a autoria. De modo extremamente prematuro, antes mesmo da instrução criminal concluída, o impetrante busca afirmar que a suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, realizado ainda na fase inquisitorial, seria capaz de afastar a existência de indícios suficientes de autoria, aptos à imposição da prisão preventiva.
Fumus comissi delicit
que não se afasta.

2. Prisão preventiva indispensável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5007067-29.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RONIE CLEITON SANTOS ROCHA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SAO MATEUS - 3ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: LUCIANA COSTA DOS SANTOS - ES38633

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal praticado
pelo
juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus
contra

Ronie Cleiton Santos Rocha
,

denunciado pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do CP.

De acordo com a inicial:

A investigação se iniciou a partir da reação da vítima, quando esta assume que viu indivíduos correndo canavial adentro, afirma ainda que, durante a fuga, os indivíduos deixaram cair arma de fogo calibre 12, conforme comunicação da ocorrência de um roubo à mão armada no distrito de São Geraldo, zona rural, nesta cidade de São Mateus/ES, B.U. n° 2023/450372257. [...]

Conforme consta no B.U. mencionado, teria sido feito o reconhecimento do Paciente ainda em leito hospitalar e recebendo tratamento médico, não lhe foi conferido o direito a ligação, o direito a advogado, não lhe foi oportunizado, sequer, avisar seus parentes e familiares do que estava acontecendo. Os agentes, segundo relatos do Paciente, o coagiram a “entregar” as respostas pretendidas, tudo isso, ainda em atendimento, dentro de unidade hospitalar.

Por conseguinte, se constata que inequivocamente o reconhecimento pessoal feito no hospital, este foi eivado de nulidade, porque embora tenham sido colocados mais dois indivíduos juntos nos fatos, conforme as exigidas formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, as vítimas já haviam sido contaminadas com as informações enviadas pelos policiais em momento anterior, o que é inaceitável. [...]

Portanto, diante do quadro probatório colhido nos autos, verifica-se que não há provas suficientes aptas a demonstrar que o acusado teria participado do crime de roubo em questão, e à mercê da dúvida, deve e merece os Pacientes ao mínimo poder recorrer em liberdade, conforme preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal.

Em resumo, o impetrante
diz não estarem presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do paciente,
especialmente porque,
reconhecendo-se a ilegalidade no reconhecimento pessoal, estariam ausentes os indícios de autoria necessários à imposição da segregação cautelar.

Não há ilegalidade a ser reparada.

Isso por um simples motivo: ainda que o reconhecimento não tivesse ocorrido nos moldes da regra prevista no artigo 226 do CPP, sabe-se
o vício não importará maiores consequências se outras provas sustentarem a autoria.
Ou seja, de modo extremamente prematuro, antes mesmo da instrução criminal concluída, o impetrante busca afirmar que a suposta irregularidade no reconhecimento pessoal, realizado ainda na fase inquisitorial, seria capaz de afastar a existência de indícios suficientes de autoria, aptos à imposição da prisão preventiva.

O raciocínio, obviamente, não deve prevalecer.

Como bem decidindo o STJ, relativizando o vício em questão:

A instância ordinária inferiu que a autoria delitiva do crime em questão não se firmara tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova. Constata-se que o decreto condenatório de origem fundou-se, além de no reconhecimento pessoal do paciente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como as declarações da vítima (realizadas na fase inquisitiva e ratificadas em juízo), contendo a descrição do paciente e detalhes fáticos do ocorrido, bem como a confissão parcial do paciente na delegacia e depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente. (STJ, AgRg no HC n. 759.029/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

"A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC n. 633.659/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021).5. Hipótese em que o reconhecimento fotográfico pela vítima não constituiu o único elemento de prova, sendo, na realidade, apenas um dentre outros elementos que subsidiam a denúncia, de modo a ser possível a continuidade da ação penal.6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.(EDcl no RHC n. 163.545/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Então, se a ilegalidade no reconhecimento pessoal, por si só, não justificaria nem mesmo uma absolvição,
que dirá o afastamento de medida liminar imposta em momento tão inicial da persecução penal.

Por fim,
quanto à indispensabilidade da custódia
, ainda que não tenha havido insurgência, bem anotou a douta PGJ:

Inobstante os apurados esforços defensivos, entendo como presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva (artigo 312 do Código de Processo Penal), especialmente em face dos documentos apresentados junto a impetração, que demonstram, sem maiores esforços a existência do crime e indícios suficientes de autoria, com destaque para a gravidade concreta da conduta e a necessidade de acautelar o meio social, garantindo a ordem pública.

Desse modo, evidencia-se a presença do requisito da garantia da ordem pública, que se faz necessária para resguardar a sociedade dos desdobramentos inerentes aos delitos patrimoniais, em especial como nos do presente caso, onde está-se diante de crime praticado mediante violência e/ou grave ameaça, inclusive mediante o emprego de arma de fogo irregular, sendo notório que a situação que exsurge-se da prática reiterada de tais delitos faz com que a população se veja sujeitada e refém à crescente violência e insegurança emanada das ruas, merecendo, pois, a coibição de tais práticas criminosas uma postura mais rígida do Poder Judiciário. [...]

Nesta linha de raciocínio, não há como ser acolhida a alegativa de constrangimento ilegal, porquanto existe a necessidade de segregação do paciente para acautelar o meio social, evitando a sensação de impunidade, o que deve ser garantido pela ordem pública, posto que o crime praticado é de grande repudia social.

Sendo assim, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)